Tribunal: TCU
Processo: 012.131/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6115/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela Laudare Assessoria e Perícias Médicas Ltda., com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades ocorridas na Licitação Caixa 268/5688-2023, do tipo menor preço, promovida pela Caixa Econômica Federal, para a contratação de serviços de análise médica documental, de avaliação médica e de assistência técnica em processos judiciais movidos pelas vítimas ou seus beneficiários, por danos decorrentes de acidentes de trânsito; Considerando que a representante alega, em síntese, a subjetividade na forma de julgamento das propostas, a indevida possibilidade de contratação simultânea de até três empresas, a realização de lances fora do horário de expediente e a errata ao edital sem a correspondente reabertura de prazo; Considerando que a unidade técnica propõe conhecer da representação, indeferir o pedido de medida cautelar suspensiva e, no mérito, considerar a representação improcedente; Considerando que a análise promovida pela unidade técnica revela que as irregularidades notificadas pela representante são improcedentes, pois estão em consonância com o Regulamento de Licitações e Contratos da Caixa Econômica Federal e a Lei 13.303/2016; Considerando, ainda, que a representante pugna pela anulação do certame em razão de o edital estar eivado de vícios ilegalidades, mas não as questionou em sede de impugnação ao edital, mas apenas após a desclassificação da sua proposta de preços; Considerando, finalmente, que a representante não juntou aos autos os documentos relativos à desclassificação da sua proposta, o que impede a avaliação desta Corte de Contas quanto às supostas ilegalidades; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, no mérito, considerá-la improcedente, considerar prejudicado o exame do pedido de medida cautelar e determinar o arquivamento, dando ciência à representante e à Caixa Econômica Federal, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.131/2023-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Uesley Silvio Medeiros. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.